Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-88.2023.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003507-88.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOAO COSTA GAMA - CPF: 007.764.701-75 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 073.021.701-93 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), THALIA DA SILVA CALIZARIO - CPF: 068.882.231-24 (RECORRIDO), WERBSON MACIEL DOS ANJOS - CPF: 046.901.441-50 (RECORRIDO), JUSAFA HESMAN - CPF: 014.171.641-07 (RECORRIDO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO BATISTA LIMA - CPF: 551.229.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSAFA HESMAN - CPF: 014.171.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HESMAN DA SILVA - CPF: 060.026.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINA RODRIGUES DUARTE - CPF: 055.091.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE DE SOUZA - CPF: 842.055.718-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA NAYARA SANTOS SILVA - CPF: 061.160.071-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DOS SANTOS - CPF: 723.025.932-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA PRESERVADA (TERCEIRO INTERESSADO), VALFRIDO ALVES COELHO - CPF: 393.858.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 038.611.411-08 (VÍTIMA), JOAO COSTA GAMA - CPF: 007.764.701-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WERBSON MACIEL DOS ANJOS - CPF: 046.901.441-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCÊNDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA INCLUINDO CRIMES CONEXOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que reconheceu o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I, IV e V; art. 250, §1º, inc. II, “a”, ambos c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, e art. 2º, §2º, da L. 12.850/2013, pelos crimes de homicídio qualificado, incêndio qualificado e organização criminosa.

2.

A defesa alegou insuficiência de provas para a pronúncia, pleiteando a impronúncia do recorrente, a absolvição dos crimes conexos e, genericamente, a exclusão das qualificadoras do homicídio.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se as qualificadoras do homicídio devem ser afastadas por manifesta improcedência; (ii) saber se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a impronúncia do recorrente; e (iii) saber se os crimes conexos (incêndio qualificado e organização criminosa) devem ser excluídos da pronúncia por ausência de provas.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de improcedência das qualificadoras foi apresentada de forma genérica, sem fundamentação fática e jurídica, violando o princípio da dialeticidade. O recurso, nesse ponto, não deve ser conhecido.

5.

A decisão de pronúncia baseou-se em provas da materialidade do crime e em indícios consistentes de autoria, que incluem relatos testemunhais, laudos periciais, termos de reconhecimento fotográfico e relatório de investigação. A vinculação do recorrente aos crimes decorre da possível atuação em contexto de facção criminosa, com padrão reiterado de execuções seguidas de incêndio para eliminação de vestígios e intimidação.

6.

A negativa de autoria apresentada em juízo é contraditada por indícios robustos colhidos sob o crivo do contraditório. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

7.

Os elementos probatórios que indicam a potencial atuação do recorrente nos crimes de incêndio e de integração à organização criminosa justificam a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem cabe a apreciação aprofundada do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada dos pontos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, é de rigor a manutenção da pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, incluindo os crimes conexos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, incs. I, IV e V; 250, §1º, inc. II, “a”; 29; 69; CPP, arts. 413, §1º, e 593, III, “d”; L. 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 445.572/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26/02/2019; STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 18/05/2021; TJMT, Enunciado n.º 2, Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 26/06/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 [integração à organização criminosa]
;
artigo 121, §2º, incisos I, IV e V [homicídio qualificado]
, e
art. 250, §1°, inciso II, "a" [incêndio qualificado], ambos do Código Penal
, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 288947118, a defesa alega a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o recorrente
impronunciado
.
Subsidiariamente, pleiteia a
absolvição dos crimes conexos
e, de modo genérico, requer
“seja reconhecida a manifesta improcedência das qualificadoras (Art. 121, §2º, I, IV e V do CP)” (sic)
.

As contrarrazões são vistas no ID 288947120, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 288947121, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 298566373, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
–
NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– OFENSA À DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, é de rigor reconhecer que o arrazoado no

ID

288947118
não
deve ser conhecido
em sua integralidade
, especificamente no que concerne à alegada
manifesta improcedência das qualificadoras
, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Conforme relatado, o recorrente requer
“Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda haver indícios mínimos de autoria para o crime de homicídio, o que se admite apenas por argumentar, que seja reconhecida a manifesta improcedência das qualificadoras (Art. 121, § 2º, I, IV e V do CP),”

(sic)
ID 288947118 - Pág. 8.

Contudo, ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a i. defesa técnica não desenvolveu qualquer digressão, tampouco apresentou fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão, tendo em vista que
o douto causídico, em nenhum momento especificou ou impugnou os pontos do
decisum
que entende estar equivocados quanto ao reconhecimento das qualificadoras
, limitando-se a afirmar, de forma genérica e apenas ao final de sua petição, que os tipos penais derivados deveriam ser afastados,
permanecendo inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais tal ponto da decisão de pronúncia deve ser reformado
.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...]”
(STJ – HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo, notadamente em sede de
recurso em sentido estrido
, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente,
não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente
,
principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada; de modo que, mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo –, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio deste Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada.

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria; assim como não se ignora que, na fase da pronúncia,
o decote das qualificadoras é permitido apenas se evidenciada a manifesta improcedência dos tipos penais derivados,
pois, compete ao Tribunal do Júri a análise concludente do acervo fático-probatório.

No caso em exame, o recorrente foi pronunciado para ser submetido a julgamento popular pela suposta prática de
crime doloso contra a vida
e de delitos conexos, de modo que a não demonstração clara do ponto controvertido acerca da improcedência das qualificadoras relacionadas ao
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar vantagem de outro crime
– art. 121, §2º, incisos I, IV e V do CP, inviabiliza a análise da questão.

E, nessa parte, a leitura da r. decisão de pronúncia permite concluir que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta no caso concreto capazes de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal.

Isso porque, ao que se depreende da r. decisão impugnada, as provas angariadas, consistentes na oitiva de testemunhas compromissadas em dizer a verdade, além de informantes, dos laudos periciais e diversos relatórios, todos submetidos ao contraditório, consistem em
indícios de plausibilidade da versão acusatória,
ao elucidarem que
: a)
a possível motivação do ilícito consistiria na imposição de medo à população, decorrente da
“ ‘
demonstração de força e poder
’ imposta por facções ao eliminarem rivais, buscando estabelecer um poder paralelo ao Estado Democrático de Direito.”
;
b)
assim como o objetivo do ilícito
“
seria assegurar o monopólio do tráfico de drogas na região
, cuja relação de antagonismo aqui seria com a à facção rival”
; além do que,
c)
a vítimas teria sido surpreendida pela ação ostensiva e armada dos faccionados em superioridade numérica.

Por sinal, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, certo de que
o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação,

a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença
, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Com tais considerações, diante da ausência de ilegalidade flagrante que justifique eventual saneamento
ex officio
por parte desta Corte de Justiça
ad quem
, especificamente no que tange à pretensa exclusão das qualificadoras do crime de homicídio reconhecidas na r. decisão de pronúncia,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, e no que tange aos
pedidos remanescentes
, verifico que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 26 de agosto de 2023, no período noturno, na residência situada na Av. das Figueiras, s/n, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o recorrente
MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
e os codenunciados
João Costa Gama
,
Werbson Maciel dos Anjos
e
Jusafa Hesman,
com intenção homicida e em unidade desígnios, por motivo
torpe
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
para assegurar vantagem de outro crime
,
mataram
a vítima
Francimar Nascimento dos Santos,
vulgo “Mazinho”, ao efetuar contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando os ferimentos que provocaram o óbito.

Também restou apurado que, no dia 27 de agosto de 2023, no período noturno, os citados denunciados
causaram incêndio em casa destinada a habitação
, qual seja, a residência em que a vítima
Francimar Nascimento dos Santos
morava, situada na Av. das Figueiras, s/n, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Igualmente foi descrito que, em período impreciso, mas certo que no segundo semestre de 2023, os denunciados
integraram/promoveram a organização criminosa
Comando Vermelho (CV)
,
com
emprego de arma de fogo
,
a qual tem o objetivo de disputar o monopólio do tráfico de drogas na região de Juína/MT com a organização criminosa
Primeiro Comando da Capital (PCC)
, assassinando seus concorrentes, para que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

Por tais fatos,
MARCOS VINICIUS
e os mencionados corréus

foram denunciados em conjunto, sendo todos
pronunciados
como incurso nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29 e art. 250, §1º, inc. II, “a”, ambos

do Código Penal e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013
, nos termos da denúncia, sobrevindo irresignação apenas do ora recorrente.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, forte no argumento de que a decisão vergastada
se apoia em elementos probatórios frágeis
, majoritariamente indiretos e colhidos na fase extrajudicial.

Todavia, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

Isso porque, mesmo que a i. Defesa técnica discorde da conclusão alcançada pelo d. juízo singular, o exame dos autos demonstra ser impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Não se descuida que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do
livre convencimento motivado
, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

Não se ignora que
, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões apresentadas pelas partes, a questão deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, cuja competência lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal

se encontra bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrências (ID 288946391, ID 288946392 e ID 288946393), termos de reconhecimento fotográfico (ID 288946432, ID 288946470), certidão de óbito (ID 288946474), dos laudos periciais realizados no local dos crimes de homicídio e incêndio (ID 288946488 e ID 288946494), do relatório de investigação (ID 288946496), além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
MARCOS VINICIUS
no ilícito, nada obstante tê-lo negado em juízo, aduzindo que apenas estava no município de Juína/MT para visitar uma ex-namorada e havia pegado carona com um conhecido, momento em que a polícia os abordou.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório também foram colhidos os depoimentos do Policial Civil
Vinicius Ramon

que atuou na investigação, além da testemunha
Ronaldo dos Santos,
do informante
Leonardo Hesman da Silva –
sobrinho do codenunciado
Jusafá –
sem olvidar das narrativas extrajudiciais deste último.
Ainda que
nenhum deles tenha presenciado os fatos em sua integralidade
, todos indicaram, de forma convergente, a potencial participação do recorrente nos crimes.

A fim de evitar tautologia, diante das extensas e detalhadas transcrições que compõem a r. decisão de pronúncia, atenho-me a destacar o contexto da apuração dos ilícitos ora analisados, nos termos do Relatório de ID 288946971, o qual indica que, após uma série de ataques e homicídios ocorridos na cidade de Juína/MT, as investigações chegaram ao corréu
Jusafá,
apontado como responsável por repassar aos executores os alvos pertencentes à facção rival.

E este, ao ser ouvido perante a autoridade policial, apresentou diversas informações acerca do
modus operandi
utilizado pelo grupo – incluindo o ato de atear fogo nas residências dos alvos –, reconhecendo o ora recorrente
MARCOS VINICIUS
como residente do município de Campo Novo do Parecis/MT que
teria ido até Juína/MT

para, em conjunto com os demais, identificar e eliminar os rivais, tanto que
estaria no veículo utilizado quando

Jusafá
apontou a residência da vítima
Francimar
, vulgo “Mazinho”, momentos antes da execução
.

A propósito, suas declarações extrajudiciais retratam:

“[...] QUE CLEBER conduzia um veículo de cor prata, aparentando ser do modelo Argus, junto de outros três homens, sendo JOÃO, WERBSON e MARCOS VINICIUS; QUE o depoente entrou no veículo e
sentou no banco traseiro entre Marcos Vinícius e João
, [...] QUE após o depoente mostrar a casa de MAZINHO, o suspeito CLEBER disse que iria matar MAZINHO, e diz: ‘
ai eu mostrei a casa, ai ele (Cleber) falo é aqui que mora o Mazinho,

ai eles falo que ia matar ele, eles falo que já conhecia Mazinho
,
ai eu falei que não ia participar ai eles me levou de volta pra casa’[...].

QUE JOÃO relatou que estavam na cidade para matar todos os PC CÚ, e que vieram para comandar a cidade, mas não chegaram a relatar nomes das pessoas que iria matar;
QUE os quatro suspeitos relataram que iriam retornar ao Bairro Padre Duílio para ceifar a vida de vulgo MAZINHO
; QUE no dia seguinte o depoente ficou sabendo do homicídio de vulgo MAZINHO; [...].” –
ID 288946438 – destaquei.

Conquanto o pronunciado
Jusafá
tenha permanecido silente em juízo, as declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelo policial civil
Vinicius
registram que chegou ao seu conhecimento que integrantes do Comando Vermelho de Campo Novo do Parecis estavam em Juína, o que restou confirmado pelo fato de que a polícia militar havia realizado
a abordagem de
MARCOS
, ora recorrente, junto a
Werbson
, três dias antes do homicídio.

O policial civil sintetizou os dados da investigação, consignando que, inicialmente, a liderança do “CV” efetuou diligências para identificar os integrantes e/ou simpatizantes do “PCC” em Juína, a fim de executá-los, e que
Jusafá
foi quem mostrou as vítimas aos executores
.

Também explicou que foi realizado confronto balístico das munições encontradas na vítima
Francimar
,
resultando positivo
com uma
arma de fogo apreendida com os denunciados
João
e
Werbson
em momento posterior; o que se alinha às anotações do laudo de confronto balístico, informando que, dos projeteis extraídos do corpo do ofendido, 02 (dois) tinham calibre .380AUTO e foram expelidos pela mesma arma, ao passo que o terceiro tinha calibre .38 e apresentou a citada compatibilidade. Ademais, tanto os 08 (oito) estojos coletados logo após o homicídio quanto aqueles 04 (quatro) angariados no dia seguinte, após o incêndio, teriam sido
expelidos pela mesma arma de fogo

(ID 288947001),
reforçando a vinculação entre os fatos
.

Aliás, a testemunha
Ronaldo
, que estava presente no local dos fatos, confirmou em juízo que a vítima estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime, e que, após a aproximação do veículo, dois indivíduos realizaram a abordagem, já seguindo-se à efetuação dos disparos. Especificou que
o veículo utilizado pelos executores era de cor prata, de modelo
hatch
—
semelhante ao qual
Jusafá
esteve com o ora recorrente e os demais envolvidos para mostrar-lhes a residência da vítima
, momentos antes do crime, reiterando aquele reconhecimento realizado extrajudicialmente (ID 288946470), muito embora não tenha conseguido identificar os atiradores.

Outrossim, relatou que soube informações dando conta de que o ofendido comprava drogas de traficantes rivais do Comando Vermelho e tinha dívidas.

Cumpre destacar que também foi realizada a oitiva judicial de
Leonardo Hesman da Silva
, sobrinho do corréu
Jusafá
, ratificando o declarado perante a autoridade policial (ID 86343506 - Pág. 18), no sentido de que, embora não tenha presenciado o exato momento do ilícito, destacou que seu tio
Jusafá
participava do esquema de monitoramento, cujos alvos
seriam indivíduos que realizavam o tráfico de entorpecentes sem a autorização da facção criminosa.

Ademais, registrou que
havia dois grupos, um para
coordenação dos homicídios
e outro para comunicação geral dos membros da facção,
informação esta que robustece a plausibilidade da narrativa acusatória e consiste em forte indício interligando o recorrente ao homicídio da vítima e aos delitos conexos
.

Não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade; ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, segundo o conhecimento de outros possíveis envolvidos e dos agentes públicos daquela localidade, cujo
contexto e motivação
estão devidamente registrados nas informações angariadas com a quebra de sigilo dos dados do celular apreendido com o codenunciado
Werbson
,
com quem o recorrente foi abordado poucos dias antes do ilícito
, devidamente esmiuçadas no relatório de ID 288946496.

Portanto, muito embora o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia não tenha logrado especificar pormenores da atuação do recorrente na execução do homicídio – se coordenador, executor ou partícipe –, há elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, tenha contribuído para a prática criminosa.

Ademais,
impõe-se destacar, por oportuno, que os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador, nos termos do
Enunciado n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [disputa de território por facções criminosas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado neste e. Sodalício:

“[...] A decisão de
pronúncia
retrata mero juízo de
admissibilidade
do pleito acusatório, exigindo-se a
certeza
quanto à materialidade e
a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado
. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim,
havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a
pronúncia
do acusado e sua submissão à apreciação do Júri
. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com
certeza
a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).
” (TJMT – N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). Negritei.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, suficientes à manutenção da pronúncia e consequente submissão do recorrente ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Dos crimes conexos:

Por fim, o recorrente almeja a absolvição dos
crimes conexos de
organização criminosa
e
incêndio qualificado
; e, igualmente, a
razão
não
lhe assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com os crimes dolosos contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Assim, com relação ao crime de
incêndio qualificado
, subsistem indícios de que
MARCOS VINICIUS
pode ter sido o responsável por ter ateado fogo na residência do ofendido no dia seguinte à sua execução,
especialmente pelo depoimento da testemunha
Paula
, vizinha da residência e que afirmou ter ouvido disparos de arma de fogo e, em seguida, presenciado o incêndio da residência da vítima, destacando que os disparos antecederam o ato incendiário.

Soma-se a isso o Laudo Pericial em Local de Incêndio que, muito embora tenha registrado a indeterminação da causa do sinistro, apontou a presença de quatro estojos compatíveis com calibre .380, o mesmo utilizado para a prática do homicídio, tal como ponderado anteriormente (ID 288946494).

Ademais, há registro nos autos de que o policial civil
Vinícius
esclareceu que o
modus operandi
dos envolvidos consistia em incendiar as residências das vítimas após matá-las, a fim de eliminar vestígios, demonstrar impiedade e intimidar facção rival, padrão de conduta reiterado em outros crimes, como no homicídio de
Aidan Esoj
, em que igualmente atearam fogo à casa da vítima.

Igualmente, no que se refere ao crime de
integrar organização criminosa
,

verifica-se que a prova testemunhal fornece elementos de convicção aptos a caracterizar a respectiva materialidade e os indícios da autoria delitiva, impossibilitando afastar de plano a imputação dessa infração penal, uma vez que, aparentemente, o ora recorrente integrava a organização criminosa
“CV – Comando Vermelho”
e atuava em nome dela, zelando por sua manutenção no Estado de Mato Grosso, consoante declinado alhures.

Como se denota, a negativa da autoria defendida pelo recorrente, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à sua impronúncia ou à absolvição sumária pelos crimes conexos, versa sobre questões casuísticas e que demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, portanto, a pronúncia pelos crimes conexos.

Oportunamente, consigno que, muito embora a i. defesa tenha suscitado questionamento acerca da qualificação do ora recorrente, maiores considerações são desnecessárias. Basta registrar que o estado civil é elemento de somenos importância, notadamente na atual etapa processual do feito, e a única divergência que constatei em relação ao número de CPF do ora recorrente está no dado apontado na procuração de ID 288946996, e se demonstra ser inócuo o debate quando o respectivo número apontado na assinatura eletrônica do citado documento coincide com o CPF: 073.021.701-93 já cadastrado no sistema PJE.

Logo,
inexiste
potencial inconsistência capaz de interferir na tramitação do feito ou de causar eventual prejuízo ao recorrente
, não havendo providência a ser adotada por essa instância
ad quem
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
e, nesta extensão,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT na ação penal n.º 1003507-88.2023.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025